Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700061-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Autos retornados a este Relator em decorrência do julgamento REsp 2.098.5656/DF, no qual o Ministro GURGEL DE FARIA monocraticamente assim determinou: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para, cassando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, depois de verificada a existência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre os depósitos realizados, perfaça novo julgamento acerca do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, observada a diretriz jurisprudencial acima identificada.” Cumpre, no ensejo, fazer uma digressão fático-processual da prolação da sentença nos autos do Proc. no 0700061-22.2022.8.07.0018 em diante, destacando os atos processuais mais relevantes para o cumprimento da ordem emanada da Instância Superior: Em 09/05/2022 (ID 36006996), o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF sentenciou o writ impetrado pela BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A., concedendo parcialmente a segurança para: “a) suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao ICMS Difal decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, realizadas especificamente no curso do ano-calendário de 2022, sendo certo que eventuais valores apurados nesse exercício não serão cobrados, em atenção ao princípio constitucional da anterioridade, artigo 150, III, “b” e “c” da CF/88 e ao que preceitua o artigo 104 do CTN, bem como, o princípio da segurança jurídica, artigo, 5o caput, da CF/88; b) compensar os tributos pagos indevidamente a partir da data da impetração do Mandamus, qual seja, dia 11/1/2022.” Em 03/05/2022 (ID 36007020), acolheu os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, corrigindo erro material arguido, e, por consequência, denegou a segurança vindicada. Em 11/05/2022 (ID 36007025), rejeitados os embargos de declaração opostos pela BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. A impetrante então apelou (ID 36007027), postulando que seja “(a) reconhecida a nulidade incorrida pelo MM. Juízo a quo ao proferir a r. sentença apelada (ID 123428468), bem como a r. decisão integrativa (ID 124322296), determinando que o MM. Juízo a quo julgue os Aclaratórios opostos em 16.03.2022 (ID 118620323) limitando-se à matéria ali tratada, sem que tal entendimento reflita em reforma prejudicial à APELANTE; ou (b) alternativamente, reformar a r. sentença apelada, concedendo integralmente a segurança almejada no Mandado de Segurança.” Em 17/06/2022, este Relator se pronunciou pela primeira vez nos autos (ID 36394593). E por enxergar que a controvérsia em debate gira em torno da aplicação do princípio da anterioridade anual à Lei Complementar (LC) no 190/2022, e sabedor que a temática é objeto do incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado no Proc. no 0700347-97.2022.8.07.0018 e das ADIs 7070 e 7066, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do referido incidente pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, ou, caso ocorra antes, até decisão (provisória ou definitiva) da Excelsa Corte sobre a matéria. Em 08/07/2022, a BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. peticiona nos autos (ID 37146064), requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, por conta dos depósitos judiciais carreados aos autos (CTN, 151, II). Facultada a manifestação do DISTRITO FEDERAL acerca da petição e dos documentos que a acompanham (ID 37154459, o apelado deixou transcorrer em branco o prazo assinalado, conforme se afere da certidão de ID 38211933. Inobstante o silêncio do DISTRITO FEDERAL, indeferi o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em liça, nos seguintes termos (ID 39683959): Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade da exação combatida nesta demanda, em virtude dos depósitos apresentados nos autos (ID 37146068), entendo que tal pleito não merece deferimento. O depósito apto a atrair a incidência do comando estabelecido no art. 151, II, do CTN e a suspender a cobrança da vergastada exação é o integral e relativo ao crédito tributário já constituído – situação distinta da pretensão em análise. Em linha gerais, o pedido em foco aproxima-se muito mais de uma consignação em pagamento que tem o condão de transformar a presente ação constitucional em verdadeira prestação de contas acerca do recolhimento do DIFAL/ICMS, inclusive sobre vendas mercantis futuras, notadamente para verificar se houve recolhimento integral do tributo, cujo desvirtuamento não é permitido, mormente na via estreita do mandado de segurança. Nesse descortino, a suspensão da exigibilidade do tributo, no vertente caso, resta obstada tanto pela decisão preferida nos autos na suspensão de segurança (do Proc. no 0706978-14.2022.8.07.0000), conforme explanado com mais detalhamento na decisão de ID 36394593, como pela não incidência do art. 151, II, do CTN no particular, de acordo com as razões supramencionadas. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL/ICMS, COM BASE NOS DEPÓSITOS APRESENTADOS NESTES AUTOS. MANTENHO, NO ENSEJO, O SOBRESTAMENTO/SUSPENSÃO DESTE PROCESSO PELA MESMA FUNDAMENTAÇÃO DELINEADA NA DECISÃO DE ID 36394593 (VIDE ACÓRDÃO No 1429985). Embargos de declaração (ID 40009002) contra a decisão acima transcrita inacolhidos (ID 42283547). Agravo interno (ID 43401773) desprovido pelo Colegiado, cuja ementa resta assim disposta: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE EM TRÂMITE PERANTE O STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA (CTN, ART. 151, II). DEPÓSITO INTEGRAL E DE CRÉDITO JÁ CONSTRUÍDO. SITUAÇÃO DISTINTA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante sabido e consabido, a cobrança do ICMS-DIFAL vem provocando, nos últimos anos, inúmeras discussões judiciais nos Tribunais pátrios. Mesmo após o julgamento pelo STF do Tema 1.093, de repercussão geral, outros pontos entraram no debate. 2. Com o advento da LC no 190/2022, sobrevieram novas discussões a respeito da aplicação do princípio da anterioridade na cobrança do ICMS-DIFAL, com base na novel legislação de regência (CF/88, art. 150, III, "b" e "c"). 3. No âmbito deste Tribunal de Justiça, decidiu-se por instaurar um incidente de arguição de inconstitucionalidade, submetendo-o ao Conselho Especial para deliberar sobre a inconstitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022. 4. Em decorrência da instalação do incidente (Proc. no 0700347-97.2022.8.07.0018 - Acórdão no 1429985), reputa-se cabível e prudente o sobrestamento do julgamento dos processos correlacionados, até que sobrevenha manifestação colegiada a respeito daquela temática (CPC, art. 313, V, "a"). Precedente: Acórdão 1640977, 07044366620228070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. 5. Aguarda-se também o julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF, que tem o condão de repercutir diretamente no deslinde desta lide, o que justifica ainda mais a espera pelo pronunciamento jurisdicional de mérito naqueles processos, já inclusos em pauta de julgamento, com destaque feito pela Presidente daquela Corte Constitucional. 6. Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em liça, com arrimo no art. 151, II, do CTN, é o integral e relativo ao crédito tributário já constituído - situação distinta da pretensão em análise. (v.g., Acórdão 1438626, 07127851520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022; Acórdão 1629693, 07028075720228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022). 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1696863, 07000612220228070018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face desta decisão colegiada, BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. interpôs recurso especial (ID 47621201), que foi admitido e remetido à Instância ad quem (ID 49789360). O Subprocurador-Geral da República se manifesta no referido recurso, reputando correta a conclusão exarada no Acórdão 1696863, que decidiu inaplicabilidade do art. 151, II, do CTN no particular, e, ao final, opina pelo desprovimento do REsp 2.098.565/DF (ID 56802295 – pág. 10). Sobreveio decisão unipessoal do Ministro GURGEL DE FARIA, dando provimento ao recurso especial para cassar o Acórdão 1696863. Determinou-se o retorno dos autos à origem, para que se proceda a novo julgamento acerca do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário requerido pela BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. Retornando os autos a este Relator, de pronto, oportunizei, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, manifestação das partes (ID 5738504). Apenas a BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. peticionou nos autos (ID 57621273), deixando o DISTRITO FEDERAL, mais uma vez, de se manifestar acerca do pedido da parte contrária (ID 58429795). Autos conclusos para rejulgamento. É o relatório. Decido. Neste caso à baila, necessário evidenciar particularidades que conduzem à sua reapreciação e ao posicionamento ora adotado casuisticamente. Como relatado, na petição de ID 37146064, a BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. requereu a suspensão da exigibilidade da exação combatida, com base no disposto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN), pois, segundo o defendido, os depósitos realizados e juntados aos autos contabilizam o montante integral do crédito em discussão. Tanto naquela oportunidade como por último, depois do retorno dos autos do Tribunal da Cidadania, foram facultadas manifestações do DISTRITO FEDERAL sobre tal pleito (IDs 37154459 e 57389504). Nos dois momentos, o DISTRITO FEDERAL quedou-se completamente inerte, consoante certidões constantes dos autos nos IDs 38211933 e 58429795, respectivamente. A despeito do decidido pelo Ministro GURGEL DE FARIA ao julgar o REsp 2.098.565/DF, de modo geral, mantenho o posicionamento de que depósito capaz de atrair a incidência da regra estabelecida no art. 151, II, do CTN para suspender a exigibilidade do crédito tributário correlacionado somente é o integral. E sendo o ICMS-DIFAL um imposto de apuração mensal e continuada, situação esta que obsta sobremaneira a aferição de sua integralidade apenas com fulcro nas alegações e nos documentos apresentados unilateralmente pela contribuinte da exação. Além de ser a parte mais interessada na manutenção da cobrança do crédito que lhe assiste, até por cooperação com o juízo, deveria o DISTRITO FEDERAL ter trazido elementos de convicção - eis que detentor do próprio poder de tributar -, aptos a demover, de maneira mais substancial, o pedido da parte adversa. No cenário de total inércia do DISTRITO FEDERAL neste desiderato, há de arcar com os consectários de sua desídia processual. Convém sinalizar que a Corte Constitucional já está bastante avançada no julgamento das ações direta de inconstitucionalidade envolvendo a aplicação do princípio da anterioridade com relação à LC no 190/2022, no sentido de reconhecer a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da citada norma, no que estabeleceu o termo inicial para produção dos respectivos efeitos: 90 (noventa) dias de sua publicação. Ou seja, apenas a anterioridade nonagesimal incidirá sobre a LC no 190/2022. O art. 927, I, do Código de Processo Civil (CPC) determina expressamente que os juízes e tribunais obedecerão às decisões do STF pronunciadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e sobretudo por isso a determinação anterior de sobrestamento do processamento do apelo da BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A., em virtude do inequívoco efeito vinculante derivado dos julgamentos pela Corte Suprema nas ADIs que tratam desta matéria. Contudo, neste caso concreto, já há ordem superior de rejulgamento no que tocante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário fustigado no mandado de segurança impetrado pela BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. E frisando novamente que, via de regra, em pretensões mandamentais, que têm processamento específico com cognição bastante estreita (prova pré-constituída), especialmente em demandas envolvendo imposto de apuração periódica e mais complexa como é a hipótese do ICMS-DIFAL, a aferição da integralidade dos depósitos, na forma exigida pelo art. 151, II, do CTN, para ensejar a suspensão da exigibilidade da exação se mostra demasiadamente obstacularizada. Todavia, em respeito ao determinado no julgamento do REsp 2.098.565/DF e tendo em conta a inércia do DISTRITO FEDERAL em fazer contraprova aos documentos de ID 37146068, neste caso específico, forçoso o reconhecimento da exigibilidade do crédito tributário discutido pela BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. neste mandado de segurança na moldura da lei (CTN, art. 151, II), autuado sob o no 0700061-22.2022.8.07.0018, que permanece sobrestado nos moldes anteriormente determinados (IDs 36394593, 46541039, etc.). Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa esta, aguarde-se o futuro desobrestamento para julgamento do mérito do recurso de apelação da BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A (CPC, art. 927, I). Brasília, 26 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator